Tribunal: TJES
Processo: 0006567-59.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL –
DECISÕES GENÉRICAS – CASO CONCRETO NÃO INDIVIDUALIZADO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA –
DESCONSIDERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA
–
NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS –
RECURSO PROVIDO –
SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA
.

1.

A
s
decis
ões

proferidas nos Processos Administrativos nº 408/14 e 474/15
, além de não elencar
em
de maneira clara e expressa qual teria sido a infração praticada pela ora apela
nte,
deix
aram
, igualmente, de enfrentar as alegações e documentos apresentados por esta, realizando, mera explanação a respeito dos direitos básicos do consumidor.
E
mbora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas.

2.

Nesse cenário,
constata-se
além d
a
denega
ção do direito de a apelante
influir nos rumos da decisão administrativa,
a
aus
ência

d
a justificativa que levou o
Procon Municipal
a concluir pela caracterização do defeito na relação de consumo.
É cediço que a concretização do princípio do contraditório, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, exige não somente a prévia oitiva das partes, mas também a consideração de seus argumentos, diretriz que não foi observada na hipótese, diante da completa desconsideração das teses defensivas da apelante pelas decisões administrativas aqui questionadas.

3.
Com efeito, tendo o órgão administrativo concluído pela configuração de defeito na prestação dos serviços ofertados pela apelante sem, contudo, explicitar a motivação formadora de seu convencimento, tal omissão autoriza o Judiciário a intervir para realização do devido controle do ato administrativo em questão.
Alegação de nulidade dos processos administrativos nºs 408/14 e 474/15 acolhida.

4.

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006567-59.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL –
DECISÃO GENÉRICA – CASO CONCRETO NÃO INDIVIDUALIZADO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA –
DESCONSIDERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA
–
NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS –
RECURSO PROVIDO –
SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA
.

1.

A
s
decis
ões

proferidas nos Processos Administrativos nº 408/14 e 474/15
, além de não elencar
em
de maneira clara e expressa qual teria sido a infração praticada pela ora apela
nte,
deix
aram
, igualmente, de enfrentar as alegações e documentos apresentados por esta, realizando, mera explanação a respeito dos direitos básicos do consumidor.
E
mbora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas.

2.

Nesse cenário,
constata-se
além d
a
denega
ção do direito de a apelante
influir nos rumos da decisão administrativa,
a
aus
ência

d
a justificativa que levou o
Procon Municipal
a concluir pela caracterização do defeito na relação de consumo.
É cediço que a concretização do princípio do contraditório, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, exige não somente a prévia oitiva das partes, mas também a consideração de seus argumentos, diretriz que não foi observada na hipótese, diante da completa desconsideração das teses defensivas da apelante pelas decisões administrativas aqui questionadas.

3.
Com efeito, tendo o órgão administrativo concluído pela configuração de defeito na prestação dos serviços ofertados pela apelante sem, contudo, explicitar a motivação formadora de seu convencimento, tal omissão autoriza o Judiciário a intervir para realização do devido controle do ato administrativo em questão.
Alegação de nulidade dos processos administrativos nºs 408/14 e 474/15 acolhida.

4.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
A
pelação
C
ível interpost
a

po
r

TIM S/A

contra a
sentença
de fls.
723/725
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o

de Direito
da

2
ª Vara d
e
Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Pú
b
licos, Meio Ambiente e Saúde

de
Cachoeiro do
,
que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória
ajuizada
em face do

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

e
manteve
a multa aplicada pelo Procon Municipal no
s
Processo
s
Administrativo
s
nº
408/14 e 474/15
. Nesses termos, condenou
a ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada,
TIM S/A
sustenta em suas
razões
de fls. 727/768
em síntese, que
(1)

as decisões proferidas nos
P
rocessos
A
dministrativos 408/14 e 474/1
5
são nulas por ausência de fundamentação;
(2)
a decisão, além de condená-la duas vezes pelo mesmo fato, ainda utilizou fundamentos absolutamente genéricos, deixando de indicar especificamente qual teria sido a sua a conduta infratora;
(3)
foi sancionada em duplicidade (
bis in idem
), pois as multas foram aplicadas pelos mesmos fatos, pois o objeto do PA 408/14 já engloba o objeto do PA 474/14,
a saber,
suposta má qualidade dos serviços prestados;
(4)
não há sentido lógico em se afirmar, como fez a sentença apelada, que deveria ser duplamente condenada (na matriz e na filial), pois ainda que seja possível eventual responsabilização da matriz pela filial, isso não significa que são empresas distintas, uma vez que a filial não ostenta personalidade jurídica própria;
(5)
a própria ANATEL prevê certa margem nos indicadores de qualidade, não sendo exigível o alcance de 100% em cada meta para se concluir que o serviço é adequado, mesmo porque as interrupções podem ocorrer por fatores alheios à sua vontade;
(6)
subsidiariamente, pede a redução do valor da multa aplicada de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões
em ordem de prejudicialidade
.

- NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, sustenta a ora apelante que
as decisões proferidas nos
P
rocessos
A
dministrativos 408/14 e 474/1
5
são nulas por ausência de fundamentação,
pois
além de condená-la duas vezes pelo mesmo fato, ainda utiliz
aram
fundamentos absolutamente genéricos, deixando de indicar especificamente qual teria sido a sua a conduta infratora.

Assim, sustenta que
foi sancionada em duplicidade (
bis in idem
), pois as multas foram aplicadas pelos mesmos fatos, pois o objeto do PA 408/14 já engloba o objeto do PA 474/14,
a saber,
suposta má qualidade dos serviços prestados.

Pois bem.

Conforme consta dos autos, os processos administrativos em questão foram instaurados em decorrência da reclamação individual apresentada por um consumidor junto ao Procon Municipal em razão de sua linha telefônica apresentar
“interrupção ou queda do sinal; aparelho em espera; não completa a ligação; rede ocupada ou encerrada; sms entregue tardiamente e falha na transmissão de voz”
(fl. 46).

Quanto ao
Processo Administrativo 408/14
, e
m razão d
a

referida
reclamação, foram lavrados os Autos de Infração 0441/14 (fl. 48) e 442/14 (fl. 49),
ambos em 09/12/14,

por violação aos arts. 6º, X, 20, 22 e 39, V da Lei 8.078/90 c/c arts. 12, VI e 20 do Decreto 5.903/2006.

Na
s

idênticas
decis
ões

administrativas
proferida
s

no Processo 408/14
(fls. 113/120 e 121/126)
, o Procon Municipal assentou, de forma genérica e sem enfrentar a tese defensiva
da ora apelante
, que houve ofensa ao
s
art
s.

6º, X, 20, 22 e 39, V todos da Lei 8.078/90 c/c arts. 12, VI e 20, ambos do Decreto 5.903/2006
e, em última análise, aos direitos d
o
consumidor reclamante, motivo pelo qual foi aplicada multa como sanção administrativa pela infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Após discorrer sobre a política de defesa do consumidor e o papel dos Procons, bem como sobre os conceitos legais de consumidor e fornecedor, sem tecer uma só palavra sobre o fato imputado à apelante, inclusive se omitindo em citar o seu nome no corpo da decisão, assim conclui o Procon Municipal
:

“
Verifica-se não conter vícios de ordem procedimental o processo administrativo.

Verifico a clara existência de infração consumerista.

Não há o que se falar em ilegalidade no auto de infração, estando presentes os seus requisitos básicos. Verifico também que não há vícios no presente processo administrativo, sendo observado todos os princípios constitucionais.

Em conformidade com os artigos 56 e 57 da Lei 8.078/90 e artigo 46 do Decreto 2.181/97 aplico à empresa autuada a pena de multa.

Atento ao descrito nos artigos 24 e seguintes do Decreto 2.187, passo à gradação da pena administrativa:

1. A conduta da Autuada violou as normas preconizadas nos
art
igos

6º, X, 20, 22 e 39, V todos da Lei 8.078/90 c/c art
igos
12, VI e 20, ambos do Decreto 5.903/2006;

2. Não se verifica vantagem auferida pela empresa;

3.
P
resume-se a autuada ter condição econômica suficiente para suportar a sanção;

4. Retratadas a gravidade da situação, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado, fixo a pena base em R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

5. Deste modo MANTENHO E FIXO a pena definitiva no valor correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
[...]”. (fls.
113/12 e 121/126
).

A
s
decis
ões
acima transcrita
s
, além de não elencar
em
de maneira clara e expressa qual teria sido a infração praticada pela ora apela
nte,
deix
aram
, igualmente, de enfrentar as alegações e documentos apresentados por esta, realizando, como se pode aferir, mera explanação a respeito dos direitos básicos do consumidor.

Assim, embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas.

Veja-se que, no caso concreto,
as decisões administrativas
nada disse
ram
acerca
das taxas de acessibilidade e disponibilidade, apuradas pela operadora apelante e manifestadas em sua defesa administrativa
, assim como silenci
aram
acerca da infração cometida pela apelante e da
sua
gravidade, a justificar o montante aplicado a título de multa
em dois autos de infração
.

A decisão que apreciou o recurso administrativo interposto também não examinou o cerne da questão, tendo se limitado a afirmar que
“
o recurso apresentado não trouxe elementos capazes de desconstituir a decisão de piso, tão pouco [sic] a infração administrativa consumerista encontrada no presente procedimento
”
(fl. 2
3
6).

Assim, pelo que se pode inferir das decisões acima referidas, não houve a correta individualização do caso concreto, tendo o Procon Municipal apenas tecido genéricas considerações sobre infrações à legislação consumerista sem, contudo, apontar em que fatos estavam baseadas as irregularidades atribuídas à apela
nte
.

Com efeito, resta evidente que o ato administrativo impugnado deixou de analisar as teses defensivas e, em última análise, se furtou à análise do caso concreto.

Dito isso, ressalt
a-se
que a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial, conforme evidencia a jurisprudência do E. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA. GRADAÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fundamentação produzida no acórdão para anular a decisão administrativa que aplicou pena pecuniária à recorrida foi a ausência de motivação para a fixação de multa.
Como demonstrado no acórdão recorrido, o ato administrativo questionado reputa-se eivado de ilegalidade, visto que insuficientemente motivado pelo órgão ambiental. Depreende-se que a análise perpetrada pelo juiz não foi sobre o mérito do ato administrativo, mas sobre a ilegalidade do ato administrativo produzido sem a devida motivação
. RMS 40.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7/2/2014. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1787922 ES 2018/0326005-6, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

Assim, sem que tenha sido apontado em que fatos estavam as irregularidades atribuídas à apela
nte
, não há como imputar-lhe o pagamento de multa
no âmbito do
P
rocesso
A
dministrativo nº 408/14
.

A mesma conclusão se pode adotar c
om relação ao
Procedimento Administrativo nº 474/15
,
no

âmbito do qual
foram lavrados os Autos de Infração 499 e 500,
pois
, segundo apurado pelo Procon Municipal constatou-se
“a interrupção na prestação do serviço móvel pessoal – SMP, consubstanciado nos registros da ANATEL, para o período de 01/01/2014 a 30/09/2014, no Município de Cachoeiro do Itapemirim/ES, existindo a possibilidade das referidas empresas não terem comunicado os consumidores afetados com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, seja por natureza da interrupção programada ou não tão pouco [sic] ressarcido pelos possíveis prejuízos”
(fl. 253).

As autuações em face da ora apelante e de sua filial s
e apoiaram no fato de que
o Auto de Infração nº 499
foi
lavrado em razão da intempestividade da resposta oferecida pela recorrente (
??)
, bem como por não conter as informações solicitadas, enquanto o Auto de Infração nº 500 foi lavrado pela ausência de “elementos que justificassem a ocorrência das interrupções na prestação dos serviços”.

Com relação ao AI nº 500, é possível inferir de fl. 402, em documento denominado Réplica Fiscal, apresentada no PA 474/14,
que
o auditor fiscal assim se manifest
ou
: “Devido ao auto de infração equivocadamente conter o art. 6º, IX da Lei 8078/90, que foi vetado e diante dos argumentos da impugnante, opino pelo cancelamento do auto de infração nº 500, série 0001 e pela lavratura de novo auto de infração com base nos arts. 22 da Lei 8078/90 c/c artigo 20 do Decreto nº 2.181/97, em substituição ao referido auto de infração, em virtude da mesma infração e para convalidação do ato, tendo em vista que os serviços da impugnante, mesmo que não sejam considerados público, são essenciais e que resta comprovada nos autos a não prestação dos serviços de forma adequada, eficiente e contínua pela reclamada”.

Na sequência foi lavrado o Auto de Infração nº 1250 (fl. 404), idêntico ao anterior (nº 500) e, julg
ados
conjuntamente aos Autos de Infração nºs 499, 500 1250,
bem como
aplic
adas
duas multas (R$ 800,00 para o AI 499 e R$ 100.000,00 para o AI 1250), com incidência de circunstância agravante por considerar que a apelante não provou ter sanado as infrações e
por ter
se mantido inerte (fl. 524/536).

Após a interposição de recurso administrativo pela apelante, o Procon Municipal, em decisão colacionada à fl. 613, idêntica à proferida nos autos do PA 408/14 (fl. 236), se limitou a afirmar que
“o recurso apresentado não trouxe elementos capazes de desconstituir a decisão de piso, tão pouco [sic] a infração administrativa consumerista encontrada no presente procedimento”
. Nesses termos, foram mantidas
as multas administrativas, que totalizaram R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).

Não obstante,
em sua defesa administrativa, a apela
nte
apontou fato capaz de justificar a
apontada interrupção na prestação dos serviços de telefonia, consubstanciados em relatórios de registros de interrupções de serviços, emitidos pela ANATEL, no período de 01/01/14 a 30/09/14, dentre as quais algumas ocorreram de forma programada e se mostram essenciais para possibilitar a continuidade da prestação dos serviços, conforme previa à Resolução 477/07 da ANATEL, vigente à época dos fatos.

Entretanto, tais argumentos não foram sequer tangenciados na órbita administrativa, que sem enfrentar as particularidades do caso concreto, reputou configurada a transgressão às regras de proteção ao consumo, sancionando a apela
nte
no montante R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).

Nesse cenário,
constata-se, novamente,
além d
a
denega
ção do direito de a apelante
influir nos rumos da decisão administrativa,
a
aus
ência

d
a justificativa que levou o
Procon Municipal
a concluir pela caracterização do defeito na relação de consumo.

É cediço que a concretização do princípio do contraditório, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, exige não somente a prévia oitiva das partes, mas também a consideração de seus argumentos na formação do convencimento e nos fundamentos da decisão, diretriz que não foi observada na hipótese, diante da completa desconsideração das teses defensivas da apelante pelas decisões administrativas aqui questionadas.

Com efeito, tendo o órgão administrativo concluído pela configuração de defeito na prestação dos serviços ofertados pela apelante sem, contudo, explicitar a motivação formadora de seu convencimento, tal omissão autoriza o Judiciário a intervir para realização do devido controle do ato administrativo em questão.

Nesses termos
, sem que tenha sido apontado em que fatos estavam sustentadas as irregularidades atribuídas à apela
nte
, não há,
igualmente,
como imputar-lhe o pagamento de multa
no âmbito do
P
rocesso
A
dministrativo nº
474
/1
5
.

Para corroborar, destac
a-se
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VISLUMBRADA DECISÃO NÃO MOTIVADA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
Inobstante a alegação ventilada, não houve no caso dos autos a correta fundamentação pelo órgão administrativo competente. Isso porque, em momento algum do processo administrativo há qualquer prova que possa corroborar com as alegações do Procon, muito menos de forma a ensejar a multa ora questionada. A UNIMED Vitória, tanto no processo administrativo, como nestes autos, desconstituiu de forma pormenorizada todos os supostos argumentos para uma multa administrativa. 3- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190035717, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO. FATOR QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
A Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, apresentando fundamentação significativamente genérica, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da Recorrida o seu concerto, motivo pelo qual não merece reparos a Sentença que reconheceu a nulidade da sanção VI. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024160262036, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL DECISÃO SANCIONATÓRIA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NULIDADE DESCONSIDERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA OFENSA AO CONTRADITÓRIO DIREITO DE INFLUIR SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1) É nula a decisão sancionatória, proferida na órbita administrativa, que não declina as razões com lastro nas quais superou os argumentos de defesa da parte, para impor-lhe penalidade pecuniária por ofensa às regras de proteção ao consumo, eis que inviabiliza o controle da sua legitimidade na esfera judicial

[...]
A concretização do princípio do contraditório, tanto no campo judicial, quanto na seara administrativa, demanda não só a prévia oitiva das partes, como também a consideração de seus argumentos, diretriz que não foi observada na hipótese, malferindo a garantia outorgada pelo art. 5º, LV, de nossa Carta Maior, diante da completa desconsideração da tese da apelada pela decisão sancionatória proferida pelo Procon Municipal. 5) Denegada à apelada o direito de influir nos rumos da decisão administrativa, bem como ausente a justificativa que levou o apelante a concluir pela caracterização do defeito na relação de consumo, impõe-se a confirmação da sentença que anulou a decisão administrativa sancionatória.
6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024120318555, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019).

P
or conseguinte, acolho a alegação de Nulidade do
s
Processo
s
Administrativo
s
nº
s
408/14
e 474/15,
por ausência de fundamentação.

Assim, firme nas razões expostas DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e julgar procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade dos procedimentos administrativos de nº
408/14
e 474/15 de modo isentar a ora apelante do pagamento das multas por eles imputadas.

Considerando a procedência da pretensão autoral, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Município apelado ao pagamento das custas processuais adiantadas pela recorrente e de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o proveito econômico obtido, considerando-se a complexidade e duração da ação, bem como o trabalho realizado pelo patrono da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada e julgar procedente a pretensão autoral, reconhecendo a nulidade dos procedimentos administrativos de nº 408/14 e 474/15 de modo isentar a ora apelante do pagamento das multas por eles imputadas.

Acompanho o voto de relatoria.